Tribunal: STF
Processo: ARE 1558267
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 211, p. 4):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DAS BUSCAS PESSOAIS. AUSENTES AS FUNDADAS SUSPEITAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Conforme destacou a Magistrada de piso, os Tribunais Superiores vêm decidindo que as buscas pessoais não podem ter como base esteriótipos sociais, ou alegações genéricas de que o réu teria apresentado "atitudes suspeitas". Tampouco a descrição de nervosismo por parte do réu seria suficiente para configurar as fundadas suspeitas aptas a autorizar a busca pessoal. Na hipótese, não houve quaisquer informações ou investigações prévias à abordagem policial. Pelos relatos policiais, o réu não estava em local conhecido por ser um ponto de traficância e tampouco descartou qualquer material suspeito ao avistar a guarnição policial. Os policiais relataram que o réu teria aparentado "ficar nervoso" e mudado de direção ao avistar a viatura policial, mas o policial Márcio Fabiano Tentardini Gomes disse que "estava escuro no local, de forma que, possivelmente, o acusado não tenha visto a viatura". Ademais, o policial Rodrigo Lovatto de Almeida afirmou que o réu "estava com roupas velhas" e "parecia estar em situação de rua". Consoante o destacado pela Magistrada a quo, a prova oral e documental produzidas nos autos revelam que o réu é usuário de entorpecentes, é pobre e estava mal vestido no momento da abordagem. Assim, ao que tudo indica, no caso em concreto, não houve uma justa causa baseada em um juízo de probabilidade, aferida de modo objetivo e devidamente justificado pelos indícios e pelas circunstâncias de que o réu estivesse na posse de drogas, de armas ou de outros objetos que constituam corpo de delito para dar azo a uma busca pessoal de forma válida, conforme os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Além disso, não foi trazido aos autos qualquer outro elemento objetivo que levassem os policiais a crer que o réu estivesse na posse de material ilícito a ensejar a busca pessoal antes da efetivação dessa diligência. Deste modo, entendo que agiu com acerto a Magistrada de piso ao absolver o réu, de modo que não ficaram comprovadas as fundadas suspeitas que se consubstanciam na justa causa apta a ensejar a legalidade da abordagem pessoal sem mandado judicial, a teor do art. 244 do CPP, sendo imperioso a absolvição do réu, na forma do art. 386, incisos II do CPP. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 227).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, X, e 144, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “havia fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito em poder do acusado, de modo que a decretação da ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal enseja afronta o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, ao passo que a desconsideração das funções essenciais às Polícias Militares, quais sejam, o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, implica contrariedade ao artigo 144, § 5º, da Constituição Federal” (eDOC 233, p. 13).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 245).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que a questão relativa à existência, ou não, de fundada suspeita para legitimar a abordagem policial, nos moldes em que decidido pelo Tribunal de origem, demanda o incursionamento no conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF.



    Em casos análogos ao presente, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.434.212, ARE 1.424.428, ARE 1.426.652, ARE 1.423.564: Rel. Min . Rosa Weber (Presidente); e RE 1.325.731, Rel. Min. Cármen Lúcia. 



    No mesmo sentido, destaco julgado recente do Plenário:



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 



    * Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que reformou a sentença penal condenatória. 



    * Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    * Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1459603 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-01-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente